Tribunal: TJES
Processo: 5000470-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000470-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONTHEY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AGRAVADO: ORIENTE REPRESENTACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ag. de Instrumento e Ag. Regimental
n.
5000470-49.2020.8.08.0000

A
grav
ante
:
Conthey Presentes e Decorações EIRELI

A
grav
ad
a
:
Oriente Representações Ltda

Relatora: Desª
.
Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Conthey Presentes e Decorações EIRELI em face da decisão constante no ID 417230, proferida no Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada por Oriente Representações Ltda, na qual o Magistrado de origem: a) rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo; b) rejeitou a impugnação de gratuidade de justiça; c) rejeitou a prejudicial de prescrição; e d) deferiu a produção de prova oral.

Em suas razões, a agravante alega que deve ser revogada a concessão da gratuidade de justiça em favor da agravada, eis que é empresa dedicada à representação comercial desde 1985, trabalhando com as principais empresas do mercado de utilidades domésticas e brinquedos.

Defende que o Juízo de origem é incompetente, posto que o contrato celebrado entre as partes elegeu o Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo para dirimir as controvérsias, afastando, portanto, a aplicação da Lei n. 4.886/65, que é de natureza relativa.

Quanto à prescrição, sustenta que o referido diploma legal estabelece o prazo de cinco anos para reivindicação de pagamento, motivo pelo qual, por ter sido ajuizada em 02/08/2016, deve ser declarada a prescrição das quantias anteriores a agosto de 2011.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada.

Contrarrazões no ID. 501547.

Agravo Regimental interposto em face da decisão liminar no ID. 501565.

Contrarrazões ao agravo regimental no ID. 584352.

É o relatório. Incluam-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,

30
de
junho

de 20
20
.

Des
ª.

Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a competência territorial do Juízo originário para processar e julgar a ação ordinária ajuizada pela agravada Oriente Representações Ltda.

Conforme me manifestei na decisão liminar,
“A Corte Especial do STJ, 'por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, de um lado vedou a possibilidade de uso da interpretação extensiva e da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e de, outro lado, estabeleceu que a incidência da tese da taxatividade mitigada, segundo a qual se admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, apenas se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese, a saber, 19/12/2018"'(AgInt no REsp n. 1.790.363/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019)”
(AgInt no AREsp 1548927/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”.

Dessa forma, em que pese não constar expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, as decisões interlocutórias que tratam de competência, podem ser alvo de agravo de instrumento, nos seguintes termos:
“
'Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda' (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).” (AgInt no REsp 1800020/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

“
A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência.” (AgInt no REsp 1798628/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

E nesse quesito,
não obstante
o art. 39 da Lei n. 4.886/65 estabelece
r
a competência do foro do domicílio do representante para julgamento das controvérsias relativas a contrato de representação comercial,
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que sua natureza é relativa, podendo ser alterada mediante contrato
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei nº 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial.
2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa.

3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial.
4. Recurso especial provido. (REsp 1628160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016)

Ora, no caso em apreço, as partes celebraram contrato cuja
cláusula
décima quinta elege o Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo
para dirimir as dúvidas porventura advindas do instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, ainda que mais privilegiado (ID 417220).

Assim, deve ser reconhecida a competência do foro eleito para julgamento da ação originária, o qual, em tempo oportuno,
serão analisadas
as questões referentes à gratuidade de justiça pela autora / agravada e à possível prescrição de quantias anteriores a agosto de 2011, nos termos do
§ 4º do
art.
64
do CPC:

CPC, Art. 64. [...]

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Finalmente, registro que, em se tratando de contrato de representação comercial, não há que se falar em aplicação analógica de regras consumeristas referentes à suposta hipossuficiência da empresa agravada frente a agravante, a qual, se existente, deveria ter sido cabalmente comprovada.

Por esses fundamentos,
conheço em parte
do recurso para dar parcial provimento, a fim de reformar a decisão para reconhecer a incompetência do Juízo originário e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo, na qual serão analisadas as questões referentes à gratuidade de justiça e prescrição.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o agravo regimental de ID. 501565.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RELATIVA – CABIMENTO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – FORO DE ELEIÇÃO – NATUREZA RELATIVA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR CONTRATO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO – REMESSA PARA JUÍZO COMPETENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE – AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1
–
E
m que pese não constar expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, as decisões interlocutórias que tratam de competência, podem ser alvo de agravo de instrumento.
Precedentes do STJ.

2 – N
ão obstante
o art. 39 da Lei n. 4.886/65 estabelece
r
a competência do foro do domicílio do representante para julgamento das controvérsias relativas a contrato de representação comercial, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que sua natureza é relativa, podendo ser alterada mediante contrato.

3 - N
o caso em apreço, as partes celebraram contrato cuja cláusula
décima quinta elege o Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo para dirimir as dúvidas porventura advindas do instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, ainda que mais privilegiado.

4 -
Assim,
reconhece-se
a competência do foro eleito para julgamento da ação originária,
n
o qual, em tempo oportuno,
serão
an
alisadas
as questões referentes a gratuidade de justiça pela autora / agravada e a possível prescrição de quantias anteriores a agosto de 2011, nos termos do
§ 4º do
art.
64
do CPC.

5 – Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido parcialmente. Agravo Regimental prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
EM PARTE
do
agravo de instrumento

para
PROVÊ-LO PARCIALMENTE
,
bem como para julgar PREJUDICADO o agravo regimental

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, julgando prejudicado o agravo regimental, nos termos do voto do Relator.